Tribunal: CARF
Processo: 11080.737474/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737474/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.515 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A multa de ofício isolada de que trata o artigo 74, §17, da Lei 9.430/96, é
aplicável aos casos de compensação considerada não-homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de lançamento de multa isolada lavrada com base no
artigo 74, §17, da Lei 9.430/96, em razão da compensação não homologada, tratada no processo
administrativo no 10240.900041/2015-13. A multa foi exigida mediante aplicação do percentual
de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor
de R$ 78.605,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737474/2018-11
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737474/2018-11

Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
afronta ao direito de petição, ao devido processo legal, além de excessividade e
desproporcionalidade da multa.
Ao tratar do tema, a DRJ/RPO entendeu que o julgador administrativo está
vinculado à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, razão pela qual manteve a exigência.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando como
razões para reforma da decisão: i) a ilegalidade/inconstitucionalidade da multa de 50% por não
homologação de PER/DCOMP e ii) a impossibilidade de imposição de multa isolada
concomitantemente à multa moratória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Delimita o seu pleito recursal, o recorrente, na (i)
ilegalidade/inconstitucionalidade da multa de 50% por não homologação de PER/DCOMP, bem
como, na (ii) impossibilidade de imposição de multa isolada concomitantemente à multa
moratória.

I. ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 50% POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
PER/DCOMP
No que se refere a alegada ilegalidade da multa exigida, não merece prosperar a
alegação do recorrente, uma vez que, a multa encontra-se validamente prevista no artigo 74, §17,
da Lei 9.430/96:
Art. 74. [...]
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
De plano, não há que se falar em ilegalidade, haja vista a expressa disposição
legal a respeito da exigência da multa isolada para os casos em que a compensação não seja
homologada.
Quanto a mencionada inconstitucionalidade, este conselho administrativo não é
competente para adentrar em discussões dessa natureza, assim previsto na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737474/2018-11

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Análise de (in)constitucionalidade de lei cabe, em caráter restrito, ao poder
judiciário.

II. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA CONCOMITANTEMENTE À MULTA
MORATÓRIA
Verificando-se o Auto de Infração às e-fls. 02, localiza-se o demonstrativo de
apuração do crédito tributário, da forma a seguir descriminada:

O presente processo versa tão somente a respeito de auto de infração de multa
isolada por declaração de compensação não homologada, não havendo que se falar em
concomitância com multa de mora.
Assim, a exigência da multa isolada, prevista em lei, em decorrência de auto de
infração exarado por DCOMP não homologada não se mostra concomitante com multa
moratória de tributo inadimplente, mas, sim, em caráter individualizado por expressa previsão
legal.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital